Tribunal: TJDFT
Processo: 0740797-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740797-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: BERTUCCELLI MEDICAO E SERVICOS DE APOIO EIRELI D E C I S Ã O A agravante noticia a prolação de sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela recorrente, conforme se vê no documento encartado no ID 20107260. Do exame dos autos de referência (ID 73337185), de fato, a r. sentença foi proferida em 28.9.2020. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador